Tribunal: CARF
Processo: 12448.724413/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. RECEITAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
Com o advento da Medida Provisória 1.858-6, de 29 de junho de 1999, e, atualmente, de acordo com a Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros são isentas da Cofins, desde que comprovadas mediante a apresentação de documentos pertinentes.
IMUNIDADE. SERVIÇOS EXPORTADOS. TRANSPORTE INTERNO DE CARGAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NÃO CARACTERIZA RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal se refere à receita decorrente de exportação, vale dizer, à exportação de serviço ou produto. As receitas auferidas em razão dos serviços de transporte interno de cargas destinadas à exportação não caracterizam receitas de exportação, conforme disposto no texto constitucional.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS, RECEITA DE DEMURRAGE. ISENÇÃO.
Valores recebidos sob a rubrica de demurrage, independentemente de se tratar de indenização pela utilização da embarcação além do tempo contratado ou de mero pagamento pela sobrestadia, configura receita do transporte internacional de carga e, como tal, é isenta da Cofins.
TRANSPORTE DE CARGA A SER EXPORTADA ATÉ O PONTO DE EMBARQUE AO EXTERIOR.
A receita de prestação de serviço de transporte de carga destinada à exportação, dentro do território nacional, até o ponto de embarque ao exterior, não goza da isenção prevista no art. 14, inciso V e § 1o, da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, referente ao transporte internacional de cargas.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
ISENÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
Interpretam-se literalmente os dispositivos que tratam de isenção tributária, em atenção ao disposto no art. 111, II, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Somente as receitas que comprovadamente sejam originárias da prestação de serviço de transporte internacional de cargas são isentas da contribuição ao PIS e da Cofins, conforme disposto no art. 14, inciso V e § 1o, da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
MATÉRIA NÃO CONSTESTADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação no recurso voluntário. Inteligência dos arts. 16, inciso III, 17 e 25, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
MATÉRIA RECORRIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Cabe à recorrente demonstrar de forma clara os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. A matéria, objeto de recurso, que se limita à alegação genérica, sem evidenciar a controvérsia, não deve ser conhecida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.724413/2012-55
ACÓRDÃO
3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. RECEITAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
Com o advento da Medida Provisória 1.858-6, de 29 de junho de 1999, e,
atualmente, de acordo com a Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, art. 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 1o de fevereiro de 1999, as receitas de transporte internacional
de cargas ou passageiros são isentas da Cofins, desde que comprovadas
mediante a apresentação de documentos pertinentes.
IMUNIDADE. SERVIÇOS EXPORTADOS. TRANSPORTE INTERNO DE CARGAS
DESTINADAS
À
EXPORTAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZA
RECEITA
DE
EXPORTAÇÃO.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição Federal
se refere à receita decorrente de exportação, vale dizer, à exportação de
serviço ou produto. As receitas auferidas em razão dos serviços de
transporte interno de cargas destinadas à exportação não caracterizam
receitas de exportação, conforme disposto no texto constitucional.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS, RECEITA DE DEMURRAGE.
ISENÇÃO.
Valores recebidos sob a rubrica de demurrage, independentemente de se
tratar de indenização pela utilização da embarcação além do tempo
contratado ou de mero pagamento pela sobrestadia, configura receita do
transporte internacional de carga e, como tal, é isenta da Cofins.
TRANSPORTE DE CARGA A SER EXPORTADA ATÉ O PONTO DE EMBARQUE
AO EXTERIOR.
A receita de prestação de serviço de transporte de carga destinada à
exportação, dentro do território nacional, até o ponto de embarque ao
Fl. 30934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
2
exterior, não goza da isenção prevista no art. 14, inciso V e § 1o, da Medida
Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, referente ao transporte
internacional de cargas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2009
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS/Pasep as mesmas
razões de decidir aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos
recaírem sobre idêntica situação fática.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
ISENÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
Interpretam-se literalmente os dispositivos que tratam de isenção
tributária, em atenção ao disposto no art. 111, II, da Lei 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Somente as receitas que comprovadamente sejam originárias da prestação
de serviço de transporte internacional de cargas são isentas da
contribuição ao PIS e da Cofins, conforme disposto no art. 14, inciso V e §
1o, da Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/12/2017
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.
MATÉRIA
NÃO
CONSTESTADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO
PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada na impugnação, restando preclusa sua alegação
no recurso voluntário. Inteligência dos arts. 16, inciso III, 17 e 25, inciso II,
do Decreto 70.235/1972.
Fl. 30935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
3
MATÉRIA RECORRIDA. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
Cabe à recorrente demonstrar de forma clara os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir. A matéria, objeto de recurso, que se limita à alegação
genérica, sem evidenciar a controvérsia, não deve ser conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo a matéria referente à exclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins, por se tratar de alegação genérica e preclusa, em rejeitar as
preliminares de nulidade dos autos de infração, consistentes nas alegações no sentido de que há
incongruência entre a fundamentação legal e o conjunto fático-probatório, de que houve
alteração do critério jurídico originalmente adotado no lançamento e de que houve o repasse ao
contribuinte, pela autoridade tributária, do ônus da atividade do lançamento, e, no mérito, em
dar-lhe parcial provimento, para cancelar os valores da contribuição ao PIS e da Cofins lançados
com base nos valores recebidos pela recorrente a título de "demurrage".
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG, juntado às fls. 30809-30824:
Trata este processo administrativo de Autos de Infração relativos à Contribuição
para o Programa de Integração Social – PIS (fls. 342/349), código de receita 6656,
e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 350/357),
código de receita 5477, nos valores de R$ 1.056.017,62 e R$ 4.864,081,62,
respectivamente, incluindo-se multa de ofício (75%) e juros de mora, abrangendo
períodos de apuração compreendidos entre janeiro e dezembro de 2009.
Fl. 30936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
4
De acordo com o Termo de Constatação dos Fatos (fls. 332/339), os lançamentos
decorrem de procedimento fiscal iniciado em 19 de dezembro de 2011 (MPF no
0710800/05217/11), com o fito de verificação dos débitos declarados em DCTF ao
longo do ano de 2009, no qual foram verificadas as seguintes infrações:
1) Falta/Insuficiência de Declaração e de Recolhimento do PIS e da Cofins –
diferença apurada na comparação entre os valores contabilizados e os valores
declarados em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon. A autoridade fiscal
intimou a contribuinte a apresentar os balancetes mensais do período de janeiro a
dezembro de 2009 e a esclarecer as diferenças apuradas para o mês de setembro,
nos valores de R$ 10.183,53 (PIS) e R$ 46.905,97 (Cofins), sobre as quais a
contribuinte não se manifestou.
2) Falta/Insuficiência de Declaração e de Recolhimento do PIS e da Cofins –
Exclusão indevida de valores supostamente relacionados às exportações de
serviços, das respectivas bases de cálculo. A fiscalização constatou uma
divergência de R$ 30.722.015,09, no cotejo entre o valor da receita bruta
declarada na ficha 06A da DIPJ 2010 (255.648.757,20) e o valor da receita bruta
informado na ficha 07A do Dacon (224.927.742,11), no período de janeiro a
dezembro de 2009. Intimada a esclarecer essa diferença, a contribuinte aduziu
que se devia a exportações de serviços, citando as correspondentes contas
contábeis onde referidas operações teriam sido contabilizadas. A contribuinte
então foi intimada a apresentar os documentos contábeis comprobatórios da
efetiva prestação de serviços (de transporte internacional de carga para pessoas
físicas ou pessoas jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior) e do
correspondente ingresso de divisas no país, mas não o fez. Posteriormente, após
uma nova intimação, a contribuinte apresentou, de forma gradual, relatórios das
notas fiscais de serviços emitidas, cópias de notas fiscais de serviços de transporte
emitidas por alguns de seus estabelecimentos, cópias dos conhecimentos de
transporte internacional por rodovia e dos Bill of Lading, emitidos por outras
empresas transportadoras e não pela contribuinte, cópias dos manifestos
internacionais de carga rodoviária, emitidos por outras empresas transportadoras
e não pela contribuinte e cópias das faturas de exportação e das invoice, emitidas
por outras empresas transportadoras e não pela contribuinte. Da análise de toda
a massa de documentos contábeis apresentados pela contribuinte e anexados aos
autos, a autoridade fiscal não verificou nenhuma operação de exportação
relacionada às notas fiscais de serviços emitidas pela contribuinte para a qual
tenha sido comprovada tanto a efetiva prestação de serviços (de transporte
internacional de carga para pessoas físicas ou pessoas jurídicas residentes ou
domiciliadas no exterior) quanto o correspondente ingresso de divisas no país.
Reintimada, a contribuinte, em 30/08/2012, apresentou diversos documentos
contábeis, referentes a um de seus estabelecimentos, os quais foram relacionados
em planilha. Não obstante, não se constatou as devidas correspondências entre as
notas fiscais de serviços emitidas pela contribuinte – e excluídas da tributação – e
Fl. 30937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
5
os conhecimentos de transporte internacional por rodovia, Bill of Lading,
manifestos internacionais de carga rodoviária, faturas de exportação ou invoice
em seu nome. Também não se comprovou o ingresso de divisas no país, mesmo
com a dilação de prazo concedida pela fiscalização. A contribuinte foi, ainda,
reintimada mais uma vez, sem que tenha apresentado outros documentos.
Como enquadramento legal são citados, entre outros, os arts. 1o, 3o, 4o e 5o da
Lei no 10.637, de 30/12/2002, e os arts. 1o, 3o, 5o e 6o da Lei no 10.833, de
29/12/2003.
Cientificada em 26/10/2012 (AR à fl. 367), a contribuinte apresentou, em
26/11/2012, a impugnação às fls. 403 a 419, acompanhada dos documentos às fls.
420 a 428, em que explica que a autuação se baseia em duas supostas infrações:
1a) declaração a menor dos tributos efetivamente devidos, tendo em vista a
diferença existente entre os valores consignados em DCTF e Dacon no mês de
setembro de 2009; e 2a) exclusão indevida da base de cálculo referente aos
valores recebidos pela prestação de serviços de transporte internacional de carga
para pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, cujo
conhecimento de transporte não foi emitido pelo próprio contribuinte. Com
relação à 1a infração, a contribuinte reconhece que errou, já tendo inclusive
providenciado o recolhimento dos respectivos valores. Sua defesa, portanto,
cinge-se à segunda infração.
Sobre esta, alega que:
- o artigo 14 da MP no 2.518/2001 classifica como isentos os serviços de
transporte internacional de cargas e passageiros, sem restrições;
- entre os valores glosados há serviços contratados por pessoas domiciliadas no
exterior, para os quais foram gerados os correspondentes contratos de câmbio,
preenchendo os requisitos contidos no artigo 149, § 2o, I da Constituição Federal,
no artigo 5o, II da Lei no 10.637/2002 e no artigo 6o, II da Lei n 10.833/2003;
- parte das receitas apontadas pela fiscalização, equivalente a R$ 7.611.760,60,
apesar de ter sido, por equívoco, contabilizada nas contas de isenção, foi
devidamente incluída na base de cálculo do PIS e da Cofins;
- foram desconsideradas outras receitas isentas, decorrentes dos serviços de
transporte internacional;
- foi tributada a receita proveniente da prestação de serviços de transporte
interno de mercadorias destinadas à exportação, o que é vedado pela
jurisprudência, por ir de encontro com o artigo 149, § 2o, I da Constituição
Federal.
Em sua defesa, apresentou planilhas e documentos, no sentido de comprovar a
isenção das receitas tributadas pelo fisco.
Diante das alegações apresentadas, o presente processo foi baixado em diligência
(Resolução 02-001.677, de 25 de novembro de 2013, desta 1a Turma de
Fl. 30938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
6
Julgamento da DRJ/BHE, às fls. 28.211 a 28.215), para que: i) fossem analisados os
contratos de câmbio anexados aos autos, juntamente com as notas fiscais e
conhecimentos de transporte, e fossem informados os respectivos valores das
receitas isentas, se confirmado o direito à sua isenção; ii) fossem confrontados os
valores constantes na planilha apresentada pela impugnante com os livros e
arquivos digitais da empresa, e fossem informados os valores das receitas
classificadas como isentas e que foram devidamente tributadas, se existentes.
Após os procedimentos necessários à realização da diligência, a fiscalização emitiu
o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal, às fls. 30.738 a 30.759), onde
constam as seguintes conclusões:
- sobre os documentos juntados aos autos pela contribuinte, para comprovar o
seu direito à isenção, a fiscalização considerou insuficientes, intimando a
interessada a apresentar novos documentos, os quais demonstraram a existência
de receitas isentas, no montante de R$ 8.510.439,25, entre os valores que
serviram de base de cálculo para o lançamento ora em análise;
- no que tange às receitas que a contribuinte alega ter tributado, embora
classificadas como isentas, a fiscalização concluiu que, do total das receitas
tributáveis constantes na ECD, equivalente a R$ 228.821.271,96, não poderia ter
sido oferecido à tributação o equivalente a R$ 3.893.529,85, uma vez que o total
constantes no Dacon, e que serviu de base para os valores declarados em DCTF,
foi de apenas R$ 224.927.742,11.
Cientificada do resultado da diligência em 27/09/2017, a contribuinte apresentou,
em 27/10/2017, o documento às fls. 30.762 a 30.781, com as alegações a seguir
sintetizadas:
- Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração, por considerar que
houve novo lançamento quando da realização da diligência, e, portanto,
decadência do crédito tributário;
- Ainda em sede de preliminares, acusa o fisco de tentar repassar ao contribuinte
o ônus de se demonstrar a ocorrência do fato gerador;
- No mérito, defende a não inclusão das receitas relativas ao frete internacional,
na base de cálculo do PIS e da Cofins.
Assim, retornou o presente processo a esta DRJ, para julgamento.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou procedente em parte a
impugnação e manteve em parte o crédito tributário, conforme conclusão abaixo reproduzida:
4) Conclusão:
Assim, analisando toda a documentação apresentada pela contribuinte, mediante
inúmeras intimações, a fiscalização verificou que, de fato, dentre as receitas que
serviram de base de cálculo para o lançamento em análise, algumas se referiam
ao transporte internacional e também à prestação de serviços no exterior,
Fl. 30939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
7
conforme alegado na impugnação original apresentada. Por conseguinte, tais
receitas foram consideradas pelo fisco como isentas.
O resultado dessa minuciosa análise se encontra nas planilhas constantes no
Termo de Encerramento (fls. 30.754 a 30.758), resumidas no quadro abaixo
transcrito:

Importante observar que o total das receitas que não foram consideradas como
isentas pelo fisco, seja por não se tratar de transporte internacional ou de
exportação de serviços (R$ 3.545.814,18), seja por falta de apresentação dos
respectivos documentos comprobatórios (R$ 19.860.142,15), correspondente a
R$ 23.405.956,33, é superior ao valor mantido pela fiscalização como receitas
tributáveis (R$ 22.211.578,84). Isto porque, durante a diligência, a contribuinte
apresentou planilhas com valores superiores aos apurados originalmente pelo
fisco. Evidentemente, as diferenças a maior dessas planilhas apresentadas pela
autuada não foram consideradas, uma vez que não se trata aqui de um novo
procedimento fiscal, mas de mera verificação dos valores originalmente lançados.
Por todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação,
na parte objeto de litígio, mantendo parcialmente o crédito tributário, conforme
se segue:

Ressalte-se que os valores do PIS e da Cofins, relativos ao mês de setembro,
correspondentes a R$ 10.183,53 e R$ 46.905,97, respectivamente, não estão
incluídos no demonstrativo acima, por não serem objeto de litígio, conforme
explicitado no início deste voto.
Fl. 30940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
8
Segue a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros
estão isentas da Cofins desde que comprovado com documentos hábeis.
IMUNIDADE. SERVIÇOS EXPORTADOS.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da CF/88 refere-se à
exportação de serviço ou produto. Para fazer jus à esta imunidade, o serviço deve
ser prestado à pessoa domiciliada no exterior e o serviço deve ser
utilizado/prestado fora do território nacional.
RECEITAS DE DEMURRAGE. TRIBUTAÇÃO.
Dada a natureza das receitas recebidas a título de demurrage, não é possível
estender a elas o alcance da isenção concedida às receitas decorrentes do
transporte internacional, ou mesmo da prestação de serviços exportados.
TRANSPORTE DE MERCADORIA A SER EXPORTADA ATÉ O PONTO DE EMBARQUE
AO EXTERIOR.
A receita de prestação de serviço de transporte de mercadoria destinada à
exportação, dentro do território nacional, até o ponto de embarque ao exterior,
não goza da isenção prevista para as receitas de vendas, com fim específico de
exportação para o exterior.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2009
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros
estão isentas do PIS desde que comprovado com documentos hábeis.
IMUNIDADE. SERVIÇOS EXPORTADOS.
A imunidade prevista no inciso I do § 2o do artigo 149 da CF/88 refere-se à
exportação de serviço ou produto. Para fazer jus à esta imunidade, o serviço deve
ser prestado à pessoa domiciliada no exterior e o serviço deve ser
utilizado/prestado fora do território nacional. RECEITAS DE DEMURRAGE.
TRIBUTAÇÃO. Dada a natureza das receitas recebidas a título de demurrage, não é
Fl. 30941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
9
possível estender a elas o alcance da isenção concedida às receitas decorrentes
do transporte internacional, ou mesmo da prestação de serviços exportados.
TRANSPORTE DE MERCADORIA A SER EXPORTADA ATÉ O PONTO DE EMBARQUE
AO EXTERIOR.
A receita de prestação de serviço de transporte de mercadoria destinada à
exportação, dentro do território nacional, até o ponto de embarque ao exterior,
não goza da isenção prevista para as receitas de vendas, com fim específico de
exportação para o exterior.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o
disposto no art. 59 do mesmo Decreto, não há que se falar em anulação ou
cancelamento da autuação.
DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVO LANÇAMENTO.
O resultado da diligência, devidamente cientificado à autuada, com abertura de
prazo para aditamento à impugnação apresentada, não caracteriza novo
lançamento, uma vez que é perfeitamente admissível à autoridade julgadora, em
respeito ao princípio da verdade material, solicitar esclarecimentos de fatos
trazidos ao litígio.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
Interpretam-se literalmente os dispositivos que tratam de isenção tributária.
Somente as receitas que comprovadamente sejam originárias da prestação de
serviço de transporte internacional de cargas são isentas do PIS e da Cofins e
devem ser excluídas da base de cálculo dessa contribuição.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Em face do princípio da legalidade, os atos administrativos nascem com a
presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça.
Em consequência, matérias que não foram expressamente questionadas na
Impugnação não compõem o objeto do litígio, nos termos do artigo 17 do Decreto
no70.235/72, na redação dada pela Lei no 9.532/97.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição acostada às fls. 30849-30873, por meio do qual, em apertada síntese, repisa os
supracitados argumentos constantes na impugnação apresentada após o cumprimento da
diligência solicitada pela DRJ.
Fl. 30942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
10
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço, parcialmente, conforme a seguir fundamentado.
Preliminar – nulidade dos autos de infração – fundamentação legal e conjunto
fático-probatório – alteração de critério jurídico
Não merece acolhida a alegação da recorrente no sentido de que deve ser
reconhecida a nulidade dos autos de infração, em razão de “incongruência entre a fundamentação
legal e o conjunto fático-probatório” e de que houve alteração do critério jurídico originalmente
adotado no lançamento.
Isso porque a legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, conforme art. 59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não
restam configuradas tais hipóteses.
Com efeito, as infrações estão tipificadas de forma adequada e fundamentadas pela
autoridade fiscal, com a delimitação dos fatos constatados e normas aplicáveis.
É perfeitamente possível mediante a simples leitura dos 2 (dois) autos de Infração
lavrados (auto de infração referente à Cofins e auto de infração referente à contribuição ao
PIS/Pasep) e do Termo de Constatação dos Fatos, acostados, respectivamente, às fls. 342-357 e
332--341, identificar as infrações imputadas à recorrente, referentes ao não recolhimento da
Cofins e da contribuição ao PIS/Pasep, a fundamentação legal, e os valores devidos, não havendo
nenhuma incongruência na fundamentação apresentada pela autoridade fiscal.
Resta claro que, no curso do procedimento fiscal, a recorrente aduziu que as
diferenças de receita bruta constatadas pela Fiscalização se referia a exportações de serviços. No
entanto, após intimada a comprovar mediante a apresentação de documentos, a recorrente não
logrou êxito. Somente na fase de apresentação de impugnação é que a recorrente apresentou
certos documentos com vistas a comprovar que as mencionadas exclusões se referem a serviços
de transporte interno de mercadorias destinadas à exportação, serviços de transporte
internacional de cargas, serviço esse isento das contribuições em tela, conforme art. 14 da Medida
Provisória 2.158/2001, e a serviços exportados.
Diante das alegações e documentos apresentados juntamente com a impugnação, a
DRJ baixou os autos em diligência para análise da autoridade fiscal, a qual, analisou a aludida
documentação e apresentou a conclusão constante do Termo de Encerramento de Diligência
Fl. 30943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
11
Fiscal (fls. 30738-30759). A recorrente, na impugnação, dentre outras alegações, aduziu que,
conforme documentos apresentados juntamente com a impugnação, havia exclusões referentes a
transporte internacional de cargas e que esse serviço era isento, nos termos do art. 14 da Medida
Provisória 2.158/2001.
Ora, no curso do contencioso administrativo, diante das alegações e documentos
apresentados pela recorrente juntamente com a impugnação, após a conversão do julgamento em
diligência pela DRJ, a Fiscalização corretamente analisou os documentos e, de forma
fundamentada, concluiu que parte dos valores excluídos de fato se referia a transporte
internacional de cargas, receita isenta das contribuições, e parte não se referia a transporte
internacional de cargas, não havendo que se falar em alteração de critério jurídico. Realmente,
não houve nenhuma inovação na fundamentação apresentada desde o início para desconsiderar
as indevidas exclusões da base de cálculo das contribuições em apreço procedidas pela recorrente
sob a justificativa de que se tratavam de exportação de serviços.
Ademais, após o cumprimento da diligência pela autoridade fiscal, foi dado
oportunidade para a recorrente se manifestar e exercer o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, de sorte que não há nenhum vício capaz de macular o lançamento
Logo, afasto a preliminar suscitada de nulidade dos autos de infração em razão de
incongruência entre a fundamentação legal e o conjunto fático-probatório e alteração de critério
jurídico do lançamento.
Preliminar – nulidade dos autos de infração – ônus da atividade do lançamento
A recorrente sustenta que houve o repasse ao contribuinte, pela autoridade
tributária, do ônus da atividade do lançamento, cabendo a decretação de nulidade dos autos de
infração.
Sem razão a recorrente.
Cabe à autoridade fiscal intimar a fiscalizada a justificar qualquer exclusão da base
de cálculo das contribuições em comento, mediante a apresentação de documentos
comprobatórios, com vistas a atestar a legitimidade ou não da exclusão, ao passo que cabe à
fiscalizada apresentar as justificativas pertinentes e documentos comprobatórios.
No caso sob análise, não houve nenhuma inversão do ônus da prova, houve sim o
correto cumprimento pela autoridade fiscal dos procedimentos necessários para formar a sua
convicção fundamentada para a lavratura dos autos de infração, nos termos disposto no art. 142
do CTN.
Seja frete internacional de carga, serviço isento das contribuições em comento, seja
exportação de serviços, serviço imune, conforme dispõe a Constituição Federal, a Fiscalização, no
curso do procedimento fiscal e no curso do procedimento de diligência solicitada pela DRJ, lavrou
várias intimações em face da recorrente, com vistas a obter esclarecimentos e documentos
comprobatórios das receitas que foram excluídas da base de cálculo das contribuições pela
Fl. 30944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
12
recorrente, de sorte que não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao contrário, foi dado
oportunidade para a recorrente comprovar a legitimidade das exclusões por ela efetuadas sob a
alegação, por exemplo, de que se tratavam de frete internacional de carga (serviço isento) e de
serviço exportado (serviço imune), no entanto, ela não logrou êxito em comprovar parte de suas
alegações, tendo a autoridade fiscal corretamente desconsiderado parte das exclusões da receita
e lançado os valores das contribuições devidas em relação a essa parte da receita indevidamente
excluída pela recorrente.
Houve estrito cumprimento ao disposto no art. 142 do CTN, vale dizer, por meio de
regular procedimento de fiscalização instaurado para verificar as obrigações concernentes às
contribuições em apreço, a autoridade fiscal, de forma fundamentada, identificou o fato gerador,
a matéria tributável e calculou o montante devido, não havendo nenhum reparo a ser feito.
Logo, rejeito a preliminar suscitada de nulidade dos autos de infração em razão do
repasse do ônus da atividade do lançamento ao contribuinte.
Mérito
Transporte Internacional de carga – isenção disposta no art. 14 da Medida
Provisória 2.158/2001
A Fiscalização consignou o seguinte no aludido Termo de Encerramento de
Diligência Fiscal:
(...)
A. Quando a documentação localizada e entregue se refere a um conhecimento
de transporte - CTR/CTV/CTA:
a) E a mercadoria/carga foi coletada e entregue dentro do território nacional
independente do fato de ter sido posteriormente exportada foi tratada como
frete interno e a receita dele decorrente como não isenta;
b) Se a mercadoria/carga foi transportada de um ponto situado dentro do
território nacional para entrega diretamente ao exterior tratamos como frete
internacional e a receita dele decorrente como isenta.
Cabe observar que apesar da impugnante ter alegado na sua defesa que os
valores advindos da prestação de serviços de transporte interno de mercadorias
destinadas à exportação seriam imunes à tributação do PIS e da COFINS o agente
adotou o entendimento de que o transporte interno de mercadoria destinada à
exportação não configura transporte internacional de carga, não sendo alcançado
pela isenção do PIS e da COFINS prevista na Medida Provisória 2.158-35, visto que
os regras concessivas de outorga de isenção devem ser interpretadas de modo
literal conforme disciplinado pelo artigo 111, inciso II do Código Tributário
Nacional - CTN ( Lei 5.172 de 25 de outubro de 1966).
Fl. 30945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
13
B. Quando a documentação localizada e entregue se refere a uma nota fiscal de
prestação de serviços constatamos, após analisar um imenso volume dessas notas
fiscais que:
a) Aquelas que estão identificadas como série "U" correspondem a um serviço de
transporte internacional de carga cujo ponto de embarque ou de destino está
situado fora do território nacional e, nesse caso, consideramos as receitas
decorrentes dessas operações de transporte como receitas isentas;
b) Aquelas que estão identificadas como séries 1, 2, 2A, E, ND, UNI e vazio
correspondem a serviços de naturezas diversas que foram prestados a pessoas
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior ou a pessoas jurídicas residentes
ou domiciliadas no Brasil.
b.1) Com relação as Notas Fiscais referentes a serviços prestados a pessoas
jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior consideramos que as receitas
decorrentes dessas operações são isentas de PIS/COFINS.
b.2) Nos casos em que as referidas notas fiscais correspondem a serviços
prestados a pessoa jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil consideramos as
receitas decorrentes dessas operações como não isentas de PIS/COFINS.
(...)
Tendo definido os critérios a serem utilizados e de posse de toda a documentação
obtida no curso da diligência passamos a complementar as informações
constantes do CD apresentado na data de 17 de março de 2015 com o objetivo de
quantificar se os lançamentos correspondem a uma receita isenta, não isenta, ou
a uma receita não comprovada, de acordo com a informação da impugnante de
que a mesma não foi localizada.
Conforme visto, o frete da mercadoria/carga coletada e entregue dentro do
território nacional, independente do fato de ter sido posteriormente exportada, foi tratado pela
Fiscalização como frete interno e a receita dele decorrente como não isenta.
A recorrente, na peça recursal, sustenta que independente de existir baldeação ou
interrupção do transporte, o transporte deve ser considerado como um todo para a sua
qualificação como internacional ou nacional. Aduz que se o transporte for utilizado para conectar
dois pontos, um do território nacional e outro de território estrangeiro, ainda que haja uma
interrupção no referido transporte ou uma baldeação, ele será considerado como transporte
internacional. Dessa forma, conclui a recorrente que a DRJ se equivocou ao considerar como
receitas isentas da contribuição ao PIS e da Cofins somente aquelas relacionadas à transporte
efetuado diretamente entre ponto localizado no território nacional e ponto localizado no exterior.
Trata-se, neste ponto do recurso voluntário, de receitas auferidas pela recorrente,
decorrentes da prestação do serviço de transporte de carga realizado em território nacional.
Primeiro, importante destacar que está correta a decisão recorrida no que diz
respeito à interpretação de normas concessivas de benefício fiscal, como no caso de isenção, de
Fl. 30946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
14
sorte que é incabível a interpretação dessas normas de forma analógica ou extensiva à situação
que não se enquadre no texto expresso da lei, por força do art. 111, II, do CTN ( Lei 5.172/66):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção (destaques nosso)
Quanto à isenção referente à receita de transporte internacional de cargas, vejamos
o que dispõe o art. 14, V, e § 1o, da Medida Provisória 2.158-35, de 2001:
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da Cofins as receitas:
[...]
V - do transporte internacional de cargas ou passageiros;
[...]
§ 1o São isentas da Contribuição para o PIS/Pasep as receitas referidas nos
incisos I a IX do caput. (destaques nosso)
O frete interno, definido como o encaminhamento do produto do local de produção
ao local de início do transporte internacional, não se confunde com o frete internacional, definido
como o deslocamento entre dois países, regido por contrato internacionalmente aceito entre as
partes contratantes.
O transporte internacional consiste apenas em atos próprios dessa atividade, de
modo que o transporte das mercadorias exportadas até seu local de embarque para o estrangeiro
(frete interno) mantém apenas uma relação acessória com a operação de transporte
internacional.
Conforme bem apontado pela decisão recorrida, o conceito de transporte
internacional, disposto no inciso II do parágrafo único do art. 2o da Lei 9.611/1998, define que o
transporte é internacional quando o ponto de embarque ou de destino estiver situado fora do
território nacional:
Art. 1o O Transporte Multimodal de Cargas reger-se-á pelo disposto nesta Lei.
Art. 2o Transporte Multimodal de Cargas é aquele que, regido por um único
contrato, utiliza duas ou mais modalidades de transporte, desde a origem até o
destino, e é executado sob a responsabilidade única de um Operador de
Transporte Multimodal.
Parágrafo único. O Transporte Multimodal de Cargas é:
I - nacional, quando os pontos de embarque e de destino estiverem situados no
território nacional;
II - internacional, quando o ponto de embarque ou de destino estiver situado
fora do território nacional. (destaques nosso)
Fl. 30947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
15
Dessa forma, a isenção prevista no art. 14, V, e § 1o, da Medida Provisória
2.158/2001, relativa às receitas decorrentes do transporte internacional de cargas
(encaminhamento do produto para outro país, exportação), não abrange o frete interno, uma vez
que este corresponde ao encaminhamento do produto do local de produção ao local de início do
transporte internacional (ambos os pontos localizados dentro do território nacional).
Acerca dessa matéria, já se manifestou a Cosit (Coordenação Geral de Tributação)
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), por meio da Solução de Consulta
Cosit/RFB 131, de 28 de junho de 2023, conforme parte da ementa a seguir reproduzida:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INCISO V, DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.158-35,
DE 2001. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
FRETE INTERNO CONTRATADO POR DEPÓSITO ALFANDEGADO CERTIFICADO.
INAPLICABILIDADE.
A isenção da Cofins alusiva às receitas decorrentes do transporte internacional
de cargas – consistente no deslocamento entre dois países, regido por um
contrato internacionalmente aceito entre as partes contratantes – não abrange
o frete interno, visto que este vem a ser o encaminhamento do produto do local
de produção ao local de início do transporte internacional, ainda que se trate, na
espécie, de serviço contratado por Depósito Alfandegado Certificado. (...)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 14, INCISO V E § 1o; DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.158-35, DE 2001. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGAS. FRETE INTERNO CONTRATADO POR DEPÓSITO ALFANDEGADO
CERTIFICADO. INAPLICABILIDADE.
A isenção da Contribuição para o PIS/Pasep alusiva às receitas decorrentes do
transporte internacional de cargas – consistente no deslocamento entre dois
países, regido por um contrato internacionalmente aceito entre as partes
contratantes – não abrange o frete interno, visto que este vem a ser o
encaminhamento do produto do local de produção ao local de início do
transporte internacional, ainda que se trate, na espécie, de serviço contratado
por Depósito Alfandegado Certificado. (...) (destaques nosso)
Portanto, o transporte internacional de cargas consiste no deslocamento de cargas
entre dois países e é regido por um contrato internacionalmente aceito entre as partes
contratantes.
Dessa forma, somente são isentas das contribuições em tela, com base no artigo 14,
V, da Medida Provisório 2.158, de 2001, as receitas decorrentes do transporte internacional de
cargas comprovadamente efetuado pela recorrente, exatamente conforme constatado e
considerado pela autoridade fiscal no caso sob exame.
Logo, nada a prover neste tópico.
Fl. 30948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
16
Transporte Internacional de carga – imunidade disposta no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal e isenção disposta no art. 14 da Medida Provisória 2.158/2001
Na peça recursal, a recorrente assevera que, no que se refere à contribuição ao PIS
e à Cofins, o art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal (CF) estabeleceu a imunidade das receitas de
exportação, bem como que este não é o único dispositivo a prever a imunidade tributária nas
exportações, esta medida é aplicada também a outros tributos, como o ICMS (art. 155, § 2o, X, “a”,
da CF) e o IPI (art. 153, § 3o, III, da CF).
Aduz ainda a recorrente que a DRJ criou outros dois requisitos para o
reconhecimento da não incidência da contribuição ao PIS e da Cofins no caso de transporte
internacional de cargas: a) o serviço deve ser prestado a pessoa domiciliada no exterior; e b) o
serviço deve ser prestado ou ser utilizado no exterior. No entanto, tais requisitos não constam no
art. 14, V, da Medida Provisória 2.158-35/2001.
Sem razão a recorrente.
Neste ponto, a DRJ corretamente concluiu que a receita auferida pela recorrente
em razão da prestação de serviço de transporte interno de carga destinada à exportação também
não caracterizava receita de exportação, portanto, não consiste em receita imune.
Com efeito, a DRJ apreciou a matéria e concluiu que, para usufruir a imunidade
tributária disposta na Carta Magna, a receita auferida deve ser decorrente de exportação, de
modo que as receitas auferidas pela recorrente não configuram receita de exportação.
No final, a DRJ concluiu que o transporte interno de carga não configura receita de
exportação, logo, não são receitas imunes:
Em favor da sua tese, a contribuinte defende que as normas constitucionais
referentes à imunidade tributária devem merecer em sua aplicação exegese
compreensiva e até mesmo extensiva, de modo que possam alcançar os fins
pretendidos.
Tal entendimento, no entanto, não pode ser acatado.
O inciso I do § 2o do artigo 149 da CF/88 tem a seguinte redação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem
prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que
alude o dispositivo.
(....)
2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de
2001)
Fl. 30949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
17
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela
Emenda Constitucional no 33, de 2001)
Portanto, para usufruir desta imunidade a receita auferida deverá ser decorrente
de exportação.
É inegável que o dispositivo constitucional abarca também as receitas da
prestação de serviços de exportação. A questão que se coloca é se as receitas
auferidas pelo contribuinte se encaixam nesta definição.
Novamente importa lembrar que, a teor da regra de hermenêutica insculpida no
art. 111 do Código Tributário Nacional, a legislação que estabelece suspensão ou
exclusão do crédito tributário - assim como a isenção - deve ser restritivamente
interpretada. Assim, somente as receitas decorrentes de operações que
efetivamente se vinculem à expressão legal "exportação" podem ser consideradas
imunes das contribuições do PIS e da Cofins. Neste sentido, para que determinada
receite oriunda de prestação de serviço goze da imunidade constitucional, dois
são os requisitos necessários: a) o serviço deve ser prestado a pessoa domiciliada
no exterior; b) o serviço deve ser prestado ou ser utilizado no exterior.
Não há, desta forma, como entender o transporte de cargas direcionadas do
estabelecimento do vendedor às tradings, entrepostos aduaneiros e armazéns
alfandegados, bem como o transporte de mercadorias do estabelecimento
exportador aos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados, todas
essas hipóteses contidas nos valores tributados pela fiscalização, conforme
afirma a própria contribuinte na impugnação apresentada, como receitas
decorrentes de exportação.
Vale observar que a imunidade estabelecida por estes dispositivos atinge somente
as vendas de produtos e serviços ao exterior realizadas diretamente pelo
exportador. No presente caso, a contribuinte transportou mercadorias que foram
exportadas por outra empresa, situação que impede a aplicação da imunidade
estabelecida no referido artigo 149 da CF.
O mesmo se diz, se examinarmos a questão, considerando a isenção prevista no
artigo 14, V da Medida Provisório no 2.158/ 2001. Em face do que dispõe o inciso
II do artigo 111 do CTN, a leitura do dispositivo citado deve ser no sentido de que
fará jus à isenção a pessoa jurídica que auferir receita decorrente de transporte
internacional de cargas ou passageiros. No caso em concreto, a própria
reclamante esclarece se tratar de transporte interno, pra fins de exportação.
Por tudo isso, deve ser mantido o crédito tributário lançado sobre estas receitas.
(destaques nosso)
Portanto, diferentemente do alegado pela recorrente na peça recursal, a DRJ não
criou outros dois requisitos para o reconhecimento da não incidência da contribuição ao PIS e da
Cofins no caso de transporte internacional de cargas, a DRJ apenas concluiu que as receitas
Fl. 30950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
18
auferidas pela recorrente em razão dos serviços de transporte interno de cargas destinadas à
exportação não caracterizam receitas de exportação, conforme disposto no texto constitucional.
Logo, nada a prover neste capítulo.
Receitas de Demurrage
Quanto às receitas de demurrage, a recorrente, na peça recursal, sustenta o
seguinte:
IV.D DAS RECEITAS DE DEMURRAGE
68. A Delegacia de Julgamento entendeu, ainda, que não seria possível estender a
isenção das receitas de transporte internacional de cargas ou de exportação de
serviços aos valores recebidos à título de demurrage valendo-se, mais uma vez, do
artigo 111, II, do CTN para rejeitar a posição da Recorrente nesse sentido.
69. Contudo, como antecipado, a leitura literal não permite nem a ampliação do
objeto da isenção, nem a sua restrição. Ademais, em outras oportunidades, este
D. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já reconheceu a possibilidade de
não tributação pelo PIS e COFINS das receitas relativas à demurrage.
Com razão a recorrente.
Conforme bem apontado pela decisão recorrida, os valores recebidos pela
recorrente a título de demurrage se referem à remuneração auferida em razão da demora, “trata-
se de valor estipulado em contrato de transporte que visa compensar o transportador pela
demora do contratante. Logo, a natureza jurídica da ‘demurrage’ é de indenização”.
Há decisão judicial, proferida pelo Tribunal regional Federal da 2a Região (TRF2), no
sentido de que o valor recebido a título de demurrage tem caráter indenizatório, e, dessa forma,
não constitui receita passível de incidência da contribuição ao PIS e da Cofins:
TRIBUTÁRIO E MARÍTIMO. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO. PIS E COFINS.
INCIDÊNCIA SOBRE A DEMURRAGE (SOBREESTADIA). MULTA/COMPENSAÇÃO
PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO CONTÊINER. VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA. MERA
RECOMPOSIÇÃO DE UMA PERDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido
formulado pela Contribuinte, não afastando a incidência de PIS/COFINS sobre a
verba percebida por ela, denominada, no setor marítimo, de demurrage.
Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
atribuído em R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões de Apelação, a Contribuinte alega, em síntese, que a referida
verba tem natureza indenizatória, não podendo compor a base de cálculo do PIS e
da COFINS. Postula a reforma da sentença e a inversão do ônus sucumbencial.
Fl. 30951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
19
3. A demurrage não é um pagamento feito por uma prestação de serviços. É
uma multa/compensação paga por um descumprimento de contrato por
retenção de contêineres, que gera prejuízos ao armador, pagando se essa
sobrestadia como forma de compensar os prejuízos causados. Por conseguinte,
possui natureza jurídica de indenização. (AgInt no AgInt no AREsp 868.193/SP;
REsp n. 1.286.209/SP)4. Nos termos do art. 195, inciso I, alínea “b”, da CRFB/88[1],
o PIS e a COFINS incidem apenas sobre o faturamento ou a receita das empresas.
O art. 2o da Lei no 9.718/98 estabelece como base de cálculo para o PIS/COFINS o
faturamento da pessoa jurídica, entendido como receita bruta, conforme art. 3o,
caput, expressamente declarado constitucional pelo STF.
5. Segundo o STF, o faturamento corresponde ao produto das atividades que
integram o objeto social da empresa, ou seja, as atividades que lhe são próprias e
típicas. Consequentemente, as receitas dissociadas do objeto da empresa não
podem ser alcançadas pelas contribuições sobre o faturamento (RE 527602).
6. A multa/indenização percebida pela Recorrente não é uma entrada financeira
capaz de integrar seu patrimônio, pois revela-se como mera recomposição de
uma perda. Portanto, a demurrage não constitui uma receita nova, um
faturamento decorrente das operações da empresa passível de incidência das
contribuições PIS e COFINS, ante seu caráter indenizatório. (TRF2, AC: 0047773-
52.2012.4.02.5101, Des. Relator: Theophilo Antonio Miguel Filho, 3a Turma
Especializada, J: 04.10.2018, P: 10.10.2018)
(destaques nosso)
Não obstante a mencionada decisão judicial considerando que a demurrage não
configura receita, em razão do seu caráter indenizatório, tenho que, na verdade, o recebimento de
valores a título de demurrage configura receita de transporte internacional de carga e, como tal,
receita isenta das contribuições em apreço.
Há decisão deste Conselho nesse sentido, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/10/1999
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. RECEITA DE DEMURRAGE. ISENÇÃO.
Valores recebidos sob a rubrica de demurrage, independentemente de tratar-se
de indenização pela utilização da embarcação além do tempo contratado ou de
mero pagamento pela sobrestadia, configura receita do transporte internacional
de carga e, como tal, é isenta da contribuição para o PIS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/10/1999
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS, RECEITA DE DEMURRAGE. ISENÇÃO,
Fl. 30952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
20
Valores recebidos sob a rubrica de demurrage, independentemente de tratar-se
de indenização pela utilização da embarcação além do tempo contratado ou de
mero pagamento pela sobrestadia, configura receita do transporte internacional
de carga e, como tal, é isenta da Cofins.
(Acórdão 3402-00.681, sessão de 1o de julho de 2010, 2a Tuma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção, relatora Sílvia de Brito Oliveira) (destaques nosso)
Há ainda entendimento da RFB, consignado na Solução de Consulta (SC) Cosit/RFB
n. 108/2017 no sentido de que as receitas de demurrage compõem o transporte internacional de
cargas, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
SOBRE-ESTADIA
DE
CONTÊINERES.
INCLUSÃO NO VALOR DO TRANSPORTE EM CONTÊINERES. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO NO SISCOSERV.
O valor pago ao transportador internacional a título de sobre-estadia de
contêineres (“demurrage”) é parte do valor de transporte de longo curso em
contêineres e deve ser informado no Siscoserv no código 1.0502.14.90 da NBS.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 24 e 25; Decreto no 7.708, de
2012; Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.908, de 2012; e IN RFB no 1.277, de 2012,
art. 1o”
Vale transcrever parte do consignado na aludida SC:
19. Examinemos agora a questão dos contêineres. Pelo que se depreende das
informações trazidas pelo consulente, não há a contratação de locação de
contêineres pelo importador. O serviço contratado pelo importador junto ao
armador internacional é o transporte, que é feito em contêineres. Não é relevante
se o transportador utiliza contêineres próprios ou os loca de outra fonte. Para o
importador, a disponibilização dos contêineres está incluída no valor relativo ao
transporte internacional que é pago ao transportador.
20. Assim, o valor relativo à sobre-estadia de contêineres está igualmente
abrangido pelo contrato de transporte, ou seja, é parte dele. Não é relevante a
discussão sobre a natureza jurídica da sobre-estadia. Se fôssemos segregar esse
valor do valor relativo ao transporte internacional, teríamos também que
segregar o valor relativo à locação de contêineres, o que não é feito, uma vez
que a disponibilização dos contêineres é parte do transporte. Da mesma forma,
o “demurrage” é parte do transporte e tem, como seu elemento acessório,
classificação na NBS no mesmo código do serviço principal (1.0502.14.90).
21. Mencione-se ainda que o Capítulo 6 da NBS contempla os Serviços de apoio
aos transportes. Dentre esses serviços, destacamos os serviços de manuseio de
cargas (1.0601), armazenagem em depósitos (1.0602) e serviços de apoio para
transportes aquaviários (1.0605). Nestes últimos, estão incluídos, entre outros, os
serviços de operação de portos e canais (1.0605.10.00) e os serviços de
praticagem e de docas (1.0605.20.00). Como se vê, nenhuma menção é feita à
Fl. 30953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
21
disponibilização de contêineres, de modo que se confirma que essa atividade não
é serviço de apoio ao transporte, mas parte do serviço de transporte aquaviário.
22. Por fim, como o valor pago a título de sobre-estadia de contêineres é parte do
valor de transporte, ele deve, como consequência, ser informado no RAS (Registro
de Aquisição de Serviços) e no RP (Registro de Pagamento) do Siscoserv.
Dessa forma, em razão de ser considerada receita de transporte internacional de
carga e, como tal, isenta da contribuição ao PIS e da Cofins, improcedente a cobrança das
contribuições em questão sobre os valores recebidos pela recorrente a título de demurrage.
Logo, dou provimento a esse ponto do recurso, para cancelar os valores da
contribuição ao PIS e da Cofins lançados com base nos valores recebidos pela recorrente a título
de demurrage.
Exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins
Na peça recursal, a recorrente pleiteia a exclusão do ICMS na base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins:
71. Caso, subsidiariamente sejam indeferidos todos os pedidos ora formulados,
que seja procedido novo cálculo do Auto de Infração para a exclusão da parcela
referente ao ICMS da base de cálculo dos valores cobrados a título de PIS e
COFINS.
A afirmação da recorrente é genérica, não há demonstração de inclusão do ICMS na
base de cálculo das contribuições em tela, o valor incluído e o que deve ser excluído. Cabe à
recorrente demonstrar de forma clara “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir” (art. 16, III, do Decreto 70.235/72), de
sorte que a alegação genérica, sem evidenciar a controvérsia, não deve ser conhecida.
Ademais, configura inovação recursal, já que tal alegação não foi suscitada nas
impugnações juntadas aos autos, e, por conseguinte, não foi apreciada pela DRJ, estando, dessa
forma, preclusa.
Com efeito, de acordo com o art. 16, inciso III, e art. 17, do Decreto 70.235/1972, a
impugnação deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir, ficando precluso, a partir daí, o direito de o
fazer.
Tanto é assim que a competência deste Conselho é julgar recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza especial, consoante
disposto no art. 25, inciso II, do Decreto 70.235/1972.
Fl. 30954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.464 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.724413/2012-55
22
Assim sendo, cabia à recorrente apresentar essa insurgência na impugnação, para
julgamento do tema pela DRJ, com vistas a obstar a supressão de instância e consequente afronta
ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Registre-se que não se trata de matéria de ordem pública, de sorte que não cabe o
conhecimento de ofício.
Portanto, infere-se que se trata de alegação genérica e preclusa, razões pelas quais
não conheço essa parte do recurso.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário, não conhecendo a
matéria referente à exclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, por se
tratar de alegação genérica e preclusa, rejeito as preliminares de nulidade dos autos de infração,
consistentes nas alegações no sentido de que há incongruência entre a fundamentação legal e o
conjunto fático-probatório, houve alteração do critério jurídico originalmente adotado no
lançamento e de que houve o repasse ao contribuinte, pela autoridade tributária, do ônus da
atividade do lançamento, e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso, para cancelar os
valores da contribuição ao PIS e da Cofins lançados com base nos valores recebidos pela
recorrente a título de demurrage.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 30955
DF CARF MF
Original